Tribunal: CARF
Processo: 11075.720030/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720030/2017-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.791 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA IONE LUZARDO MENDES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MOLÉSTIA
GRAVE.
TERMO
INICIAL
DA
PATOLOGIA.
COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL E DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR OFICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.
Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no julgamento do processo 11075.720032/2017-24, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720030/2017-35
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720030/2017-35

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9202-008.790, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção do CARF, no qual restou
consignada a seguinte ementa:
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
São isentos os rendimentos de aposentadoria/pensão auferidos por portador de moléstia
grave, elencada em Lei, reconhecida mediante Laudo Pericial, emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Documentos anexados aos Autos, como exames, atestados, podem complementar as
informações do Laudo, na formação da convicção do Julgador.
No que se refere ao recurso especial, houve sua admissão, por meio do Despacho
de admissibilidade, para rediscutir requisitos para comprovação da data de início de moléstia grave.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) presente apelo objetiva esclarecer que o art. 30, da Lei no 9.250/95 exige a
comprovação da moléstia grave por laudo médico oficial, entendida essa exigência
inclusive quanto à comprovação da sua data de início, sendo que esse marco deve ser
aposto de maneira clara e específica no referido laudo;
b) o r. acórdão proferido pela Turma a quo, permissa vênia, estabeleceu ilações, diante
da redação do laudo apresentado juntamente com o recurso voluntário, para entender
que a doença já existia em data anterior a do fato gerador;
c) a Lei no 9.250/95, ao isentar de imposto de renda os rendimentos percebidos pelos
portadores de moléstia grave, exigiu que a doença, entendido aqui inclusive seu marco
inicial, fosse comprovada por laudo oficial;
d) Ademais, a extensão do benefício fiscal a situações não abrangidas pela norma,
criando direito estranho à previsão legal desrespeita a exegese do art. 111, do CTN.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduz-se o
voto consignado no Acórdão no 9202-008.790, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720030/2017-35

A matéria objeto de rediscussão pelo Colegiado refere-se aos requisitos
para comprovação da data de início de moléstia grave para fins de
isenção do IRPF.
Sustenta a Recorrente, em síntese, que o art. 30, da Lei no 9.250/95 exige a
comprovação da moléstia grave por laudo médico oficial, entendida essa
exigência inclusive quanto à comprovação da sua data de início, sendo
que esse marco deve ser aposto de maneira clara e específica no referido
laudo.
A acórdão recorrido assim tratou do tema:
O lançamento, assim como o faz a decisão de primeira instância, fundamenta o
não reconhecimento da isenção, ao argumento de que o Laudo não indica a data
em que a doença foi contraída.
Embora o Laudo seja o documento essencial para o reconhecimento da isenção,
nada impede que o Julgador, com base em outros elementos trazidos aos
Autos, firme sua convicção no sentido de definir eventual lacuna ou
incongruência do documento emitido pela perícia.
É o que ocorre nos presentes Autos. A documentação acostada justifica a
aceitação dos argumentos esposados pela recorrente, haja vista que por
suficiente documentação (f. 6 e 11), comprova-se que ela padece da doença
indicada no Laudo desde o ano de 2009.
Portanto, deve-se reconhecer o direito à isenção pleiteada pela recorrente, haja
vista que foi feita prova neste processo.
Compulsando-se os autos, observa-se que o laudo médico, que
complementa o laudo oficial com a data de início da moléstia, também
um laudo emitido pela Marinha do Brasil, portanto um laudo oficial.
Assim, com a análise conjunta da documentação acostada aos autos, não
há dúvidas sobre o acometimento da moléstia grave, pelo menos, a partir
do ano de 2009, com base em laudos médicos oficiais
Verifica-se que o Relatório Médico, também oficial, pois emitido pela
Marinha do Brasil, fls. 11, complementa o Laudo oficial – mencionado
na notificação de lançamento, na qual questionou-se apenas o termo
inicial da moléstia – indicando a data de início da moléstia, ao
especificar a data da realização de avaliação que evidenciou o
problema cardiológico, razão pela qual a Contribuinte foi submetida à
Revascularização Cirúrgica do Miocárdio: Implante da Artéria Torácica
Interna Esquerda pediculada para o Ramo Descendente Anterior –
Ponte de Safena da Aorta para o Ramo Descendente Posterior da
Coronária Direita.
Corroborando os dois documentos, Relatório e Laudo médico oficiais,
tem-se, às fls. 5, Atestado médico particular que indica o acometimento
da Contribuinte de cardiopatia severa.
Desse modo, mormente com base no relatório e laudo médicos oficiais,
a Recorrida cumpre o requisito de ser portadora de moléstia grave.
Portanto, deve ser mantida a decisão a quo, considerando que o
lançamento refere-se ao ano-calendário de 2012, bem como que foram
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720030/2017-35

atendidos os requisitos legais, inclusive as normas extraídas dos
Enunciados de Súmulas CARF a seguir transcritos:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(...)1
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

1 A Declaração de Voto apresentada no processo 11075.720032/2017-24 poderá ser consultada no Acórdão 9202-
008790, paradigma desta decisão.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720030/2017-35

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital